Tribunal: TJBA
Processo: 0301785-25.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301785-25.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAPA LOKO PRODUCAO ARTISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução. Contrato administrativo. Sublocação irregular. Intermediação não autorizada. Entrega de equipamentos inadequados. Processo administrativo. Contraditório e ampla defesa. Inexigibilidade do crédito.
A
legação de
(i) violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos que fundamentaram a decisão; e (ii) irregularidades contratuais apuradas (sublocação irregular e entrega de equipamentos inadequados)
que
justificam a declaração de inexigibilidade do crédito executivo. A documentação juntada pelo ente público demonstra inequivocamente que houve emissão de notificação para conhecimento e apresentação de defesa nos processos administrativos, tendo a empresa apresentado manifestação, não se configurando violação ao contraditório e ampla defesa. O princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos milita em favor da validade dos procedimentos. Restou comprovado que a empresa apelante descumpriu cláusulas contratuais essenciais ao firmar contrato com empresa terceira para fornecimento dos containers, configurando sublocação irregular expressamente vedada pela Lei Estadual nº 9.433/2005, que exige autorização prévia da Administração. A atuação como mera intermediária entre o Poder Público e a empresa proprietária dos equipamentos viola os princípios da licitação pública, impedindo que a Administração avalie adequadamente a idoneidade e capacidade técnica da empresa que efetivamente executará o objeto contratual. A entrega de equipamentos com características diversas e qualidade inferior às especificações contratuais configura descumprimento adicional das obrigações assumidas, sendo desnecessária perícia técnica quando a análise documental é suficiente para constatar as divergências. A ausência de configuração de crime pelo Ministério Público não elimina as violações administrativas e contratuais apuradas, pois as esferas de responsabilização são independentes e possuem fundamentos jurídicos distintos.
Sentença mantida. Recurso não provido.